Tribunal: TJDFT
Processo: 0706942-10.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.093/STF. DISTINÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 87/1996 (LEI KANDIR). LEI DISTRITAL 1.254/1996. LEGALIDADE DA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença denegatória proferida em mandado de segurança.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar (i) se a sentença apresenta vício de fundamentação e, caso superada a preliminar, (ii) se é cabível a exigência do ICMS-Difal em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apresentou fundamentação suficiente sobre a matéria discutida nos autos, de acordo com o art. 93, IX, da CF e com os arts. 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação rejeitada.
4. A questão objeto do Tema de Repercussão Geral n. 1.093 se difere da situação discutida na presente apelação, que trata, em síntese, da exigência do ICMS-Difal em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto. A parte apelante pretende afastar a cobrança do diferencial de alíquota incidente sobre aquisições interestaduais de bens ou de mercadorias destinadas ao uso e consumo ou à integração ao ativo imobilizado.
5. O art. 6o, § 1o, da Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir) e o art. 20 da Lei Distrital n. 1.254/1996 são suficientes para legitimar a cobrança do ICMS-Difal em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto, motivo pelo qual é desnecessária a edição de nova lei complementar federal para regulamentar a matéria.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.